Tribunal: STF
Processo: HC 219036
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Matheus Braga Yagui em favor de Pedro Henrique dos Santos Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar, nos autos do HC 764.006/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Na hipótese, a defesa aponta constrangimento ilegal, pois não houve compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 



    Aduz ser possível o regime inicial semiaberto, o que é incompatível com a prisão preventiva.



     Afirma que a segregação cautelar é desproporcional à condenação. 



    Sustenta ser cabível o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ. 



    Pugna pelo direito de recorrer em liberdade. 



    Argumenta que “o paciente encontra-se recluso desde 09/02/2022, ou seja, há praticamente 06 meses, desde a sua prisão em flagrante até o presente momento, o paciente ficou recluso durante toda a marcha processual, desta forma a demora se torna desproporcional, ante a pena em que fora condenado. A prisão passou a ser desproporcional ao crime perpetrado” (fl. 15). 



    Requer, assim, em caráter liminar, a concessão da ordem, a fim de que: “seja compensada integralmente a reincidência com a atenuante da confissão; 2. Seja fixado o regime semiaberto nos termos da súmula 269 do STJ e do art. 33, § 2º e 3º do CP; 3. Digne-se a conceder liberdade provisória, revogando-se a prisão decretada em desfavor do Paciente, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservando o disposto no art. 387, §1º, do CPP e 315 do CPP, concedendo a ele o direito de recorrer em liberdade, aplicando-se, se for caso, medidas cautelares do artigo 319 do CPP” (fl. 18).” (eDOC 2)



    O paciente foi condenado por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, por duas vezes, c/c artigos 71 e 29, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Nesta Corte, reiteram os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da sentença prolatada pelo juízo originário:



    “Na segunda fase, considerando a reincidência do réu (fls. 69/70), circunstância agravante que prepondera sobre a confissão espontânea, exaspero a pena em 1/6, alcançando o patamar de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal.” (eDOC 4, p.10)



    Trata-se de paciente condenado que, devido à sua reincidência, teve fixado o regime fechado como o mais adequado para o início de cumprimento de pena, causa idônea e suficientes para o agravamento do regime inicial, como reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, valendo citar como ilustração:



    “CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário.” (RHC 135819, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE”. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente